Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-06.2025.8.11.0051
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000347-06.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BLANCO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 57.132.846/0001-00 (APELANTE), LUCAS SCARPINI FAJARDO - CPF: 101.784.679-01 (ADVOGADO), EUGENIO SOBRADIEL FERREIRA - CPF: 490.918.839-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE CAMPO VERDE (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EXCESSO DE VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que denegou a segurança em mandado de segurança contra ato do Chefe de Departamento de Tributação do Município de Campo Verde, que indeferiu o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI sobre a totalidade de imóvel rural incorporado ao seu capital social, com base no valor histórico declarado na DIRPF da sócia (R$ 416.383,67), contestando a cobrança municipal sobre a diferença em relação ao valor venal apurado administrativamente pelo Município (R$ 47.030.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal abrange todo o valor do imóvel integralizado ao capital social da empresa ou se se limita ao valor efetivamente destinado à integralização; e (ii) saber se a avaliação municipal que apurou diferença expressiva entre o valor declarado e o venal autoriza a cobrança do imposto sobre o excedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária do ITBI se limita ao valor dos bens integrados ao capital social, não abrangendo valores que excedam esse limite, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 796.

4. O valor declarado pelo sócio para a integralização do capital social pode ser confrontado pelo Fisco, que tem o direito de exigir o imposto com base no valor venal dos bens, conforme avaliação mercadológica, quando houver discrepância significativa entre o valor declarado e o de mercado.

5. A jurisprudência do STJ e do STF corrobora a tese de que a imunidade tributária não se aplica ao valor excedente ao capital social integralizado, sendo legítima a exigência do ITBI sobre esse valor adicional.

6. A ausência de impugnação administrativa por parte da impetrante e a expressiva diferença entre o valor declarado (R$ 416.383,67) e o valor de mercado apurado (R$ 47.030.000,00) reforçam a legitimidade do procedimento fiscal.

7. A alegação de inexistência de reserva de capital carece de relevância jurídica, pois toda quantia excedente à integralização de capital social subscrito constitui, por definição jurídica, capital de reserva não alcançado pela imunidade constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal se limita ao valor do bem efetivamente alocado ao capital social, não abrangendo valores que excedem esse limite.

2. A discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado apurado pela administração tributária inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.

3. A regularidade da apuração do ITBI realizada pelo Município, conforme o Tema 1.113 do STJ e a legislação local, foi devidamente observada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2º, I; Lei nº 9.249/95, art. 23; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC, Tema 796; STJ, REsp 1.937.821/SP, Tema 1.113; TJMT, ApCiv 1003377-98.2024.8.11.0046.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Blanco Agropecuária Ltda.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que denegou a segurança pleiteada nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato apontado ilegal atribuído ao
Secretário de Fazenda do Município de Campo Verde.
A impetração visava ao reconhecimento da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, em razão da transmissão de bens imóveis destinados à integralização do capital social da empresa.

Aduz a apelante que, ao constituir seu capital social, promoveu a integralização de bens imóveis declarados com base no valor constante das declarações de imposto de renda dos sócios, conforme autorizado pelo art. 23 da Lei Federal n. 9.249/95. Alega que solicitou o reconhecimento da imunidade do ITBI incidente sobre a integralização dos bens, nos termos do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal.

Assevera que o Município indeferiu o pedido de imunidade, exigindo o recolhimento do imposto sobre a diferença entre o valor venal dos imóveis e o valor declarado pelos sócios, com base no entendimento do Tema 796 do STF.

Afirma que a exigência municipal é indevida, pois não houve excedente de valor além do capital social subscrito, sendo integralmente destinado à formação do capital social, não havendo, portanto, reserva de capital ou valor excedente tributável.

Argumenta que o Tema 796 do STF não é aplicável ao caso concreto, pois trata de hipóteses em que há excedente entre o valor dos bens transferidos e o capital efetivamente subscrito.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e reconhecer o direito da Apelante à imunidade tributária do ITBI sobre os bens imóveis integralizados ao capital social da empresa.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública requer o desprovimento do recurso.

Posteriormente, a Apelante trouxe aos autos, a título de reforço argumentativo, três julgados desta Corte, que alega lhe serem favoráveis: ApCiv n. 1001930-90.2024.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.3.2025; ApelRemNec n. 1007909-36.2024.8.11.0040, Relator Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Cãmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 8.7.2025; e ApCiv n. 0050811-33.2015.8.11.0041, Relator Des. Luis Otavio Pereira Marques, Regime de Cooperação da Segunda Câmara de Direito Público e Coleitvo, julgado em 16.6.2025.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela reforma da sentença para conceder a segurança pretendida, com a extinção do crédito tributário objeto da notificação de lançamento 06/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Blanco Agropecuária Ltda.
contra a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Fazenda do Município de Campo Verde, por meio do qual se exigiu o recolhimento do
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)
sobre a integralização de imóvel ao capital social da empresa.

A impetrante sustenta a existência de imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, por entender que o imóvel transmitido foi integralmente destinado à composição do capital social, sem constituição de reserva de capital ou valor excedente tributável. Aponta que utilizou como valor de referência aquele constante da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF)
dos sócios, com fundamento no art. 23 da Lei Federal n. 9.249/95. Alega, ainda, que o Município teria aplicado incorretamente o entendimento firmado no Tema 796 da Repercussão Geral do STF.

Após análise detida dos autos,
nego provimento ao recurso
.

1. Delimitação da controvérsia

A controvérsia cinge-se à extensão da
imunidade tributária do ITBI
na hipótese de transmissão de imóvel para integralização do capital social de pessoa jurídica. Especificamente, discute-se a possibilidade de tributação sobre o valor do imóvel que excede o capital subscrito, à luz do entendimento firmado no
Tema 796 do STF
.

2. Contexto fático e processual

Na origem, a impetrante promoveu a integralização ao capital social do imóvel rural denominado
Fazenda Milane
, com área de 627,077 hectares, atribuindo-lhe o valor de
R$ 416.383,67
, conforme declarado na DIRPF da sócia Rosilene de Fátima M. Blanco.

Contudo, no
procedimento administrativo n. 3194/2024
, a Administração Tributária Municipal apurou, por meio de avaliação técnica, que o
valor de mercado do bem
era de
R$ 47.030.000,00
, resultando em exigência de ITBI sobre a diferença apurada, com base na alíquota de 2%, totalizando
R$ 932.272,32
.

A impetrante foi regularmente notificada, mas
não apresentou impugnação administrativa
quanto à avaliação realizada, tendo-se operado, assim, a presunção de legitimidade do ato administrativo.

3. Fundamentos jurídicos

3.1 Imunidade do ITBI e o Tema 796 do STF

A imunidade em exame está prevista no
art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal
, que dispõe:

“O imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.”

O
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
RE 796.376/SC
, sob o rito da repercussão geral (Tema 796), firmou a seguinte tese vinculante:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Ou seja, o benefício constitucional limita-se
ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social
, não abrangendo valores excedentes, ainda que a empresa não os classifique formalmente como “reserva de capital”.

A distinção proposta pela apelante entre “excedente” e “reserva de capital”
não possui relevância jurídica
, pois o valor que excede o capital subscrito constitui,
por definição
, transferência patrimonial não protegida pela imunidade.

A tentativa de afastar a aplicação do Tema 796 sob o argumento de que o excedente não se constituiu em reserva é, portanto,
infrutífera
. O STF já assentou que o critério determinante é o
limite do capital efetivamente integralizado
, sendo
irrelevante a destinação contábil interna
dada ao valor remanescente.

3.2 Avaliação do imóvel e o Tema 1.113 do STJ

A apelante também invoca o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, firmado no
REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113)
, que estabeleceu:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado (...);

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que pode ser afastada pelo fisco mediante regular procedimento administrativo;

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo com respaldo em valor de referência unilateral.”

Tais diretrizes foram
rigorosamente observadas
pelo Município de Campo Verde. Não houve arbitramento unilateral ou utilização de tabela genérica de valores. Ao contrário, foi realizada
avaliação individualizada
, no bojo de procedimento regular, com abertura de prazo para manifestação da contribuinte, que
permaneceu inerte
.

Portanto,
afastada a presunção de veracidade
do valor declarado pelo contribuinte, nos termos do art. 148 do CTN, a exação municipal encontra respaldo legal.

4. Jurisprudência da Câmara

A solução adotada pelo Juízo de origem encontra amparo em precedentes desta Câmara, dentre os quais destaco:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BEM IMÓVEL. LIMITAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE INTEGRALIZADO. COBRANÇA SOBRE O EXCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por empresa que buscava o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI sobre a totalidade de imóvel incorporado ao seu capital social, com a consequente expedição de certidão de não incidência do imposto. A sentença reconheceu a legitimidade da cobrança sobre o valor que excede o capital efetivamente integralizado, revogando liminar anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal abrange todo o valor do imóvel integralizado ao capital social da empresa ou se se limita ao valor efetivamente declarado como capital social.

III. Razões de decidir

3.
A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal alcança apenas o valor dos bens efetivamente destinados à integralização do capital social, não se aplicando ao montante excedente, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 796 da repercussão geral
.

4.
A avaliação do bem realizada unilateralmente pela Administração Pública foi comunicada ao contribuinte, que permaneceu inerte quanto à impugnação administrativa, deixando de apresentar prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo
.

5.
A jurisprudência do STF, do TJMG e deste Tribunal é pacífica no sentido de admitir a tributação do ITBI sobre o valor que exceder o capital social efetivamente integralizado
.

6. A concessão da segurança pressupõe prova pré-constituída, o que não se verificou no caso concreto, sendo legítima a exigência tributária realizada pelo Município, fundada em laudo técnico não contestado e respaldada por norma municipal e precedentes de repercussão geral.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art . 36, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796376 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, (Tema 796 da repercussão geral); TJMG, Apelação Cível n. 10000 .18.076576-0/002, Rel. Des. Edson Olímpio Fernandes, j. 03.03.2020, pub. 11.03.2020; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1013490-55.2024.8.11.0000, Relª. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.3.2025.
(TJ-MT, ApCiv 1003377-98.2024.8.11.0046, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Jones Gattass Dias, Data de Julgamento 05/09/2025)

5. Precedentes invocados pela apelante

A apelante trouxe aos autos três julgados desta Corte como reforço argumentativo. Contudo, todos se referem a hipóteses
fático-jurídicas diversas
, o que inviabiliza sua aplicação ao presente caso:

1.

ApCiv n. 1001930-90.2024.8.11.0041
– Tratava de extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, por ausência de prova de divergência relevante entre o valor declarado e o valor de mercado.

2.

ApelRemNec n. 1007909-36.2024.8.11.0040
– Discutia a inconstitucionalidade de exigência temporal para fruição da imunidade, questão distinta da ora debatida.

3.

ApCiv n. 0050811-33.2015.8.11.0041
– Versava sobre aplicação inadequada do Tema 1.113 do STJ, em caso de arbitramento unilateral de valor de referência pelo Município, o que
não ocorreu nos presentes autos
.

Assim, tais precedentes
não infirmam a validade do lançamento tributário questionado
, tampouco afastam a aplicação da jurisprudência consolidada.

6. Conclusão

Inexistindo prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso por parte da Administração Tributária,
não há direito líquido e certo a ser amparado
pela via mandamental.

A sentença recorrida reconheceu corretamente a
imunidade parcial
do ITBI, limitada ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social, e confirmou a
legitimidade da exigência
sobre o valor excedente, devidamente apurado em procedimento regular e não contestado pela contribuinte.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025